Tribunal: TJBA
Processo: 8070721-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070721-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAISA TRINDADE BURI

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA COM COBERTURA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por NAISA TRINDADE BURI em face de ITAÚ SEGUROS S/A, julgada parcialmente procedente na origem para determinar o pagamento de R$800,00 a título de danos materiais, mas com indeferimento do pedido de danos morais por entender tratar-se de mero descumprimento contratual.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a negativa injustificada de cobertura securitária para despesas com internação hospitalar, em contrato de seguro de vida, enseja o direito à indenização por danos morais, superando a caracterização de mero descumprimento contratual. A apelante pleiteia dano moral no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes submete-se ao regramento do microssistema consumerista, caracterizada a relação de consumo entre segurado e seguradora.

4.
A recusa injustificada de cobertura securitária para despesas com internação hospitalar, em momento de vulnerabilidade física e emocional da segurada portadora de retocolite ulcerativa, extrapola o mero dissabor cotidiano.

5. Embora o mero descumprimento contratual não gere automaticamente direito à indenização, a jurisprudência pátria e o C. STJ reconhece que nas hipóteses envolvendo seguro de vida ou de saúde, as recusas injustificadas impõem ao consumidor aflições e angústias que não se confundem com mero dissabor, frustrando a legítima expectativa contratual.

6. A seguradora não demonstrou quais documentos teriam ficado pendentes nem comprovou que a consumidora foi adequadamente informada sobre as exigências documentais, reforçando que foi a injusta a negativa à cobertura pelo período de internação.

7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as funções punitiva e compensatória do dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8070721-17.2023.8.05.0001
,

em que figura como apelante,
NAISA TRINDADE BURI
, e apelado,
ITAÚ SEGUROS S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.